Tribunal: TJDFT
Processo: 0735731-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada por Ruth Silva da Rocha (professora) em que postula: a) a inclusão da parcela “abono de permanência” tanto na base de cálculo da remuneração da servidora, quanto do terço constitucional de férias, e b) o pagamento da diferença entre o valor pago a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, no valor total de R$ 1.529,80, atualizado pela Selic (Emenda Constitucional n. 113).

II. Insurge a requerente contra a sentença de improcedência. Sustenta que o abono de permanência possui natureza remuneratória por se tratar de uma vantagem pecuniária conquistada pelo servidor ativo em decorrência do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, servindo, portanto, de contraprestação da permanência em serviço, a fim de integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.

III. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é no sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão 1143788, DJE: 17/12/2018).

IV. No caso concreto, é de se pontuar que: a) comprovado o preenchimento dos requisitos à percepção do abono de permanência desde 21.12.2018 (Constituição Federal, artigo 40, “caput”), com início de pagamento em janeiro de 2019 (fichas financeiras – id 44479997 – id 11/12); b) conforme informações prestadas pela Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, “a servidora passou a perceber valores a título de Abono de Permanência de forma administrativa na folha de pagamento referente ao mês 01/2019, concedido valores retroativos a título de Abono de Permanência, referente ao período de 21/12/2018 a 31/12/2018 (lançado no mês 01/2019 abono mensal e o retroativo a concessão de 21.12.2018, no pagamento 01/2019, R$ 393,60 - 21/12 a 31/12). Quanto ao cálculo do Terço Constitucional pago à servidora na folha de pagamento referente ao mês de 12/2019 (referente ao P.A. 2020), foi efetuado “desconsiderando” os pagamentos que não são inerentes ao cargo e não possuem caráter permanente, a exemplo do ABONO DE PERMANÊNCIA, do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO e do AUXÍLIO SAÚDE (id 44480211 -p.7/8). Cumpre registrar que, em conformidade com o Parecer no 07/2022- PGCONS/PGDF, a partir do mês de referência 04/2021, o Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, foi parametrizado de forma que o Abono de Permanência integre a base de cálculo do Terço de Férias Constitucional dos servidores públicos, de acordo com o despacho SEEC/SEGEA/SUGEP/UAFP/DGFP” (58976733), e c) nas fichas financeiras apresentadas consta, no ano de 2019, o lançamento do abono mensal de R$ 1.180,81 a partir de janeiro de 2019 e o lançamento da rubrica “abono de permanência - dec terceiro”, em dezembro de 2019, no valor de R$ 1.187,70 (id. 4447997 - p.11/12).

V. A partir desse cenário jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos à percepção do abono de permanência desde 21.12.2018 (CF, art.40, “caput”) - id 4447997 - p. 11/12 -, e a ausência do pagamento retroativo a título de abono de permanência no mês de janeiro de 2019, como sustentado (ficha financeira - id 4447997 - p.11), revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração da servidora.

VI. Desse modo, a sentença deve ser reformada. Declaro que a parcela remuneratória de abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da parte demandante. Condeno o Distrito Federal a pagar à servidora a diferença entre o valor efetivamente devido e aquele pago, no importe de R$ 918,41 (novecentos e dezoitos reais e quarenta e um centavos) referente ao ano de 2018, e R$ 395,90 (trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) referente ao ano de 2019 , a título de diferenças de abono de permanência (conforme planilha – id. 44479992), em valor a ser corrigido até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97; e após 09/12/2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “VI” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).